Tribunal: STF
Processo: RE 77799
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. ADJUDICAÇÃO A CREDOR HIPOTECARIO CHAMADO AO PROCESSO
POR FORÇA DO ART. 826 DO CÓDIGO CIVIL. SUA TITULAÇÃO MERECIA
CONSIDERADA NOS LIMITES PREVISTOS NOS ARTS. 756 E 812 DO MESMO
DIPLOMA:
II.RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR MANIFESTA DESATENÇÃO AOS DOIS
ÚLTIMOS PRECEITOS CITADOS.